Tribunal: TJSP
Processo: 2066778-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação. Não ocorrência. "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", a ninguém é dado se valer da própria torpeza para obter vantagem nem a decretação da nulidade pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, art. 276, CPC. Agravante busca a nulidade da citação, declarando residir em endereço distinto do qual recebido o Aviso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação. Não ocorrência. "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", a ninguém é dado se valer da própria torpeza para obter vantagem nem a decretação da nulidade pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, art. 276, CPC. Agravante busca a nulidade da citação, declarando residir em endereço distinto do qual recebido o Aviso Recebimento. Endereço indicado pelo recorrente diligenciado em duas oportunidades pelo Oficial de Justiça o qual certificou a presença de câmeras de filmagem e sua tentativa de evadir-se a citação. Aviso de Recebimento entregue em condomínio edilício com controle de acesso no qual residida a irmã do recorrente. Validade da citação. Art. 248, §4o, do CPC. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Não conhecimento. Ausência de julgamento do mérito na decisão agravada, a qual intimou o Agravante a apresentar documentos. Recurso parcialmente conhecido para negar provimento na parte conhecida.